Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A situação diz respeito à hipótese de inércia do postulante e não de abandono da causa. Desnecessário, assim, o atendimento à regra de prévia intimação da parte e de seu patrono insculpida no art. 485, § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.